Tribunal: TJDFT
Processo: 0726456-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0726456-42.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA, MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA RECORRIDO: ACQUABLUE PISCINAS LTDA - ME, EDUARDO ZAPPONI PEREIRA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a recorrida ACQUABLUE PISCINAS LTDA-ME não é patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, uma vez que, devidamente citada, não apresentou defesa, nos termos da sentença de ID no 28253438 – pág. 326. Apenas o recorrido EDUARDO ZAPPONI PEREIRA, citado por edital, é representado pela Curadoria Especial, cuja função é exercida pela Defensoria Pública. Desse modo, determino a exclusão da Defensoria Pública do Distrito Federal como representante processual da parte ACQUABLUE PISCINAS LTDA-ME, estando prejudicada as contrarrazões ao agravo em recurso especial apresentadas no ID no 36416579. Em razão disso, não conheço dos embargos de declaração opostos no ID no 33829308, porquanto prejudicados, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos, nos termos do artigo 1.042, §4o, do CPC. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007